Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709143-82.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEI RIBEIRO DA COSTA APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 62805393, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro